Tribunal: STF
Processo: ARE 1458698
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 10, Doc. 17):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. ADICIONAL NOTURNO. HORA EXTRA. SALÁRIO MATERNIDADE. 13° SALÁRIO. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    I - Não incide contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado e terço constitucional de férias. Incide sobre adicional noturno, hora extra, salário maternidade, 13° salário e descanso semanal remunerado. Precedentes do STJ e deste Tribunal 



    II - Quanto às contribuições previdenciárias, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação, após o trânsito em julgado (170-A, do CTN), com correção monetária mediante aplicação da taxa Selic desde a data do desembolso, afastada a cumulação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros (REsp 1112524/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC/73), com contribuições previdenciárias (aplicável a restrição prevista no art. 26 da Lei n. 11.457/07), considerando-se prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação (art. 168 do CTN c/c artigo 3° da Lei Complementar n° 118/2005. RE 566621). 



    III - Remessa necessária e Apelação da União Federal parcialmente provida. Apelação.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 25).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CONDOMÍNIO CAIO DE ALCÂNTARA MACHADO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 195, I, “a”, da CF/1988, pois “a cobrança de tributos para financiar a Seguridade Social coincide apenas com a sua natureza remuneratória”, razão pela qual “o pleito do Recorrente deve ser concedido integralmente, uma vez que todas as verbas requeridas inicialmente possuem caráter indenizatório, sendo possível a compensação” (fl. 12, Doc. 23).



    Nessa linha, aduz que não é cabível a cobrança a título de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, sobre o adicional noturno de 25% sobre as horas extras, sobre o 13º salário indenizado por rescisão do contrato, sobre o descanso semanal remunerado e o descanso semanal remunerado sobre o adicional noturno, realizado aos empregados do Recorrente, haja vista a natureza indenizatória de tais verbas. 



    Em juízo de adequação positivo ao entendimento do STF fixado no julgamento dos Temas 72 e 985 da repercussão geral, o Tribunal de origem reformou parcialmente o acórdão recorrido para afastar a incidência da exação sobre o salário-maternidade, mas reconhecer sua imposição sobre o terço de férias. Eis a ementa do julgado (fl. 5, doc. 41):



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC/2015. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (TEMA 985 - REPERCUSSÃO GERAL) - CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE (TEMA 72 - REPERCUSSÃO GERAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. Tema 985/STF: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".



    2. Tema 72/STF: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade".



    3. Em juízo de retratação positivo do art. 1.040, II, do CPC/2015, aplico o entendimento fixado pelo C. STF quanto à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias e quanto à inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade.



    4. Apelações parcialmente providas.”



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem reconheceu a perda do objeto do Recurso Extraordinário relativamente ao salário maternidade. No mais, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 1100 da Repercussão Geral e o inadmitiu em relação às demais pretensões (Docs. 52 e 53).



    No Agravo (Doc. 59), a parte recorrente alegou que a questão posta a debate, apesar de similar, é diversa daquela debatida no Tem 1.100. No mais, tece considerações a respeito do Tema 163/STF e afirma que a decisão agravada, na parte em que inadmitiu o RE foi omissa e carente de fundamentação.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a parte da decisão do Juízo de origem em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Tema 1100 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 9-11, Doc. 23):



    “Além dos requisitos e pressupostos explicitados, cabe certificar que o presente Recurso Extraordinário atende à exigência de repercussão geral, estatuída no art. 102, III, §3°, da Constituição Federal, in verbis: 



    […]



    Nesses termos, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.035, §1°, explicita o conceito de "repercussão geral" para fins jurídicos, a qual será verificada nas causas que versem sobre questões econômicas, políticas, sociais ou jurídicas que se sobreponham aos meros interesses subjetivos das partes no processo, nos seguintes termos: 



    […]



    No caso sub judice, é manifesta a repercussão geral das questões discorridas na demanda, já que a matéria em litígio afeta a maior parte das pessoas jurídicas tributadas pelas contribuições sociais ora em discussão, circunstância que exprime a relevância econômica do tema ora apresentado. 



    Ademais, sob o ponto de vista jurídico, também se mostra relevante o assunto em dissídio, houve violação a dispositivo constitucional, pelo acórdão ora recorrido, o qual perpetua ofensa ao art. 195, 1, a, da Constituição Federal, como se salientou anteriormente. 



    Nesse sentido, a violação aos princípios e regras constitucionais instituídas pela Constituição Federal, mais especificamente no dispositivo citado acima importa em grave supressão de direitos imprescindíveis à efetivação do Estado de Direito, em especial a estrita legalidade em âmbito tributário. 



    Assim sendo, clara está a demonstração da repercussão geral da questão constitucional debatida nos presentes autos, nos termos do artigo 102, III, § 3° da Constituição Federal e do artigo 1.035 § 1 0, do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por fim, a questão da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, se remuneratórias ou indenizatórias, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1260750-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 745901-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente